Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1 − Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
2 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos.
3 – Deve ser indeferido o pedido de gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte Agravante pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.